Tribunal: TCU
Processo: 042.287/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.287/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Vieira (XXX.495.709-XX); Anderson Feitosa de Araújo (XXX.673.458-XX); Antonio Marcio da Silva (XXX.051.311-XX); Antonio da Silva Pereira (XXX.646.028-XX); Arlei Antonio Terencio (XXX.903.919-XX); Carlos Alberto Pereira Pires Junior (XXX.086.970-XX); Luiz Roberto Cabral de Menezes (XXX.026.167-XX); Marieldis Cruz (XXX.559.927-XX); Marise Rocha Ribeiro de Melo (XXX.340.952-XX); Mariza Nunes da Silva (XXX.747.832-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.